Tribunal: TJMT
Processo: 1032917-74.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032917-74.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO DE ANDRADE MONTEIRO - CPF: 013.946.071-30 (RECORRENTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – SUSPENSÃO DO CONTRATO – VALOR DEVIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – CONTRATO FAZ LEI ENTRE PARTES – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – VOTO MANTIDO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para modificar o voto e acórdão proferidos, os quais deram provimento ao recurso para anular a sentença de extinção por litispendência, porém julgou improcedente a pretensão inicial.

Alegou que o voto proferido é contraditório e omisso porque julgou improcedente a pretensão inicial, “sob a justificativa de que instituição financeira não praticou qualquer ilícito, pelo fato de não ser o real titular do crédito, mas mero intermediário que efetua cobranças”.

No entanto, alegou que, contrariamente, “em outra oportunidade rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Embargado sob o argumento de que o agente financeiro é responsável pelos descontos em conta, bem como, pelo fato de ter descumprido anterior comando judicial”.

Argumentou que “o real detentor dos débitos é o banco, ora Embargado, de modo que o pagamento indevido foi efetuado para ele, bem como foi ele que promoveu a inserção do nome do Embargante no rol de inadimplentes, frisa-se, por um contrato cujo débito fora declarado inexistente em ação judicial pretérita sob o n° 8041233-93.2016.811.0001, a qual tramitou perante o Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá”.

Sustentou que “restou demonstrada a falha/negligência na prestação de serviço do agente financeiro, vez que negativou o nome do Embargante por dívida declarada inexistente, o que por certo, lhe acarretou prejuízos presumíveis de ordem moral e patrimonial, considerar que o Embargado não agiu de forma ilegal é o mesmo que absolver um culpado”.

Requereu o acolhimento dos embargos declaratórios para sanar os vícios apontados e julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que é vedado em sede de embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pesem os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas, mesmo porque a sentença anulou a sentença para afastar a preliminar de coisa julgada, de modo que não pode a própria parte promovente pretender beneficiar-se de seus efeitos.

Ao contrário da alegação contida nos embargos declaratórios, no voto proferido esta magistrada reconheceu a inexistência de ato ilícito pela promovida diante da existência de crédito a ser cobrado e não que a promovida não seria parte legítima. Ao contrário, esta magistrada rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, conforme trecho que cito:

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de ilegitimidade passiva porque não é responsável pela gerência do programa FIES, se tratando do mero agente financeiro.

Sem razão a parte promovida, tal como anteriormente justificado, uma vez que é a responsável pelos descontos em conta, bem como porque a parte promovente lhe atribui a responsabilidade por descumprir anterior comando judicial, de modo que detém legitimidade passiva.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Diante da comprovação dos descontos efetuados pela parte promovida, bem como da juntada da sentença de anterior processo no qual ambas as partes travaram discussão judicial, bem ainda da própria atribuição pelo consumidor de culpa à promovida, resta demonstrada a sua legitimidade para responder aos termos da presente ação, devendo ser aplicada a teoria da asserção com o julgamento do mérito da causa.

Rejeito a preliminar.

Aliás, destaco que a razão de decidir pela improcedência ficou muito bem delimitada. Houve adequada fundamentação no sentido de que o contrato celebrado faz lei entre as partes e que este contrato possui previsão expressa no sentido de que é legitima a cobrança de valores relativos a semestre no qual houve formulação de pedido de suspensão.

Cito o trecho da fundamentação:

Extrai-se dos autos que o contrato de Financiamento Estudantil - FIES nº 332508589 foi formalizado em 11/09/2013, para o financiamento de 100% da graduação do estudante em “Pilotagem profissional de aeronaves”, a partir do segundo semestre daquele ano (período 02º/2013), com duração prevista de 4 semestres.

Frise-se que o contrato foi celebrado entre o estudante e o FNDE que é representado pelo Banco do Brasil, na qualidade de agente financeiro, de acordo com a legislação vigente, no entanto, conforme relatado na inicial do anterior processo, nº 8041233- 93.2016.8.11.0001, o consumidor conseguiu uma bolsa de estudos integral, através do PROUNI (Programa Universidade para Todos) e, por tal motivo, requereu a suspensão do crédito financiado na data de 07/10/2013.

Todavia, nos termos do artigo 4º da Portaria Normativa MEC nº 28/2012, o semestre suspenso temporariamente será considerado como de efetiva utilização do financiamento, mantida a duração regular do curso para fins de cálculo do prazo de amortização do financiamento, conforme previsto no art. 5º, inciso I, da Lei no 10.260, de 2001, de modo que os débitos são devidos, pois não há comprovação de que os pagou.

Com efeito, o financiado permanece obrigado ao pagamento do saldo devedor do financiamento, incluído os juros do período e demais encargos contratuais devidos, não podendo pretender o consumidor que diante do pedido de suspensão nada deve, suposição que não lhe assiste. Como bem ressaltou o consumidor em, não se trata dos mesmos débitos e não há coisa julgada e, portanto, deve comprovar o pagamento.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação de que o contrato celebrado entre o consumidor e o FNDE prevê de forma expressa que “o período em que o financiamento encontrar-se suspenso será considerado como de efetiva utilização, ficando o financiado obrigado a pagar os juros incidentes sobre o valor financiado”, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pelo agente financeiro que não é titular do crédito, mas mero agente que efetua as cobranças. Em assim sendo, age a parte promovida no exercício regular do direito e no estrito cumprimento do dever contratual, pois tal previsão de cobrança entra-se fundada em contrato e, igualmente, nos termos do artigo 4º da Portaria Normativa MEC nº 28/2012.

Cabe ao consumidor, em entendendo que a dívida é ilegítima, discutir diretamente com quem contratou, pois declarar a inexistência dos débitos e eventualmente discutir cláusulas contratuais são providências que exigem a presença da parte com quem contratou, de modo que a improcedência da pretensão inicial quanto ao agente financeiro, a parte promovida, se impõe.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021